Tribunal: TJES
Processo: 0013618-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013618-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013618-73.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LARISSA SANTOS MUNIZ DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
S 129, § 9º E
147, DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013618-73.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LARISSA SANTOS MUNIZ DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
ASHINGTON GONÇALVES DIAS MEYRELLES
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 9º e 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que o ex-casal estava separado ha 6 (seis) meses, em razão de constantes práticas de violência doméstica cometidas pelo denunciado em face da vítima, sendo este um homem violento, agressivo, possessivo e ciumento, motivando-a a desistir do relacionamento, deixando o lar e requerendo uma medida protetiva em seu favor, MPU 00085045620218080035 e, por não ter condições financeiras, permitiu que o filho de ambos ficasse aos cuidados dos avós paternos, visitando-o pouco, pois temia encontrar-se com o denunciado e vir a sofrer mais violência doméstica.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para absolvição. Por fim, requer a redução da pena-base impostas bem como a fixação de honorários advocatícios.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo laudo de lesões corporais de fls. 18.

Analisando o conteúdo probatório coligido nos autos, extrai-se dos autos digitalizados às fls. 155 que a vítima Larissa Santos Muniz da Silva confirmou que foi ameaçada de morte pelo réu, e ainda, que se sentiu atemorizada com a ameaça.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

o laudo de lesões corporais de fls. 18 também comprova as agressões sofridas pela vítima, sendo conclusivo em demonstrar a presença de
“
equimoses arroxeadas em regi
ã
o de superc
í
lio direito, em faces latera
i
s de ter
ç
os m
é
dios de ambos os bra
ço
s.
E
sc
o
riaç
ão
de formato circular, semelhante ao causado por mordedura humana em face dorsal da m
ã
o direita, ao n
í
vel da base do 2
º
quirod
á
ctilo”.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de invasão de domicílio.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça
, “observa-se que na primeira fase da dosimetria da pena de cada crime foram considerados todos os vetores desfavoráveis ao Apelante, com exceção daquele correspondente às circunstâncias do crime”.

Assim sendo, ante a existência de vetores negativos, inviável se mostra a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. (...). (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.